Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-38.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005448-38.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO JAIME DA SILVA - CPF: 031.512.011-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO PARADIGMA 1/6
– ACOLHIMENTO –
QUANTUM
DE AUMENTO
DESPROPORCIONAL E
SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada
” ( HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Sergio Jaime Da Silva,
como
incurso
nas sanções do artigo 306, no 9.503/97, c/c art. 298, III, do mesmo diploma legal, à pena de 09 (nove) meses de detenção e a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença a fim de redimensionar a pena intermediária, com naturais reflexos na pena final, limitando o incremento correspondente à agravante do art. 298, inciso III, do CTB à fração de 1/6, por ser o padrão jurisprudencial. Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 171696209).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso, para que seja reduzida a reprimenda, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/6, consoante entendimento jurisprudencial. (ID 176785180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de junho de 2020, por volta das 02h05min, na Av. Sete de Setembro, Bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT,
SERGIO JAIME DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Suzuki Yes, cor preta, sem placa, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]”

Após regular tramitação dos autos, foi julgada procedente a denúncia, condenando o réu nas sanções
do artigo 306, no 9.503/97, c/c art. 298, III, do mesmo diploma legal, à pena de 09 (nove) meses de detenção e a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, como asseverado, a defesa requer o redimensionamento da pena intermediária, com naturais reflexos na pena final, limitando o incremento correspondente à agravante do art. 298, inciso III, do CTB à fração de 1/6, por ser padrão jurisprudencial.

Pois bem, o recurso merece provimento.

De fato, em análise da sentença prolatada, verifico que o Magistrado utilizou fração de maior rigor para recrudescer a pena intermediária, e não houve a devida justificativa, veja:

“[...]
Assim,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de DETENÇÃO.

Tendo em conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, majoro a pena, fixando-a em 03 (três) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas.

Da

penalidade definitiva:

Inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica
o réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 09(nove) meses de detenção. [...]”

No caso, verifica-se que o magistrado, aumentou a pena-base em 03 (três) meses, ou seja, em metade (1/2), não havendo qualquer justificativa para o recrudescimento exacerbado.

Aliás,
sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

O que se exige é indicação concreta das razões que levaram o sentenciante utilizar fração em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, o que não aconteceu no presente caso, razão pela qual
a dosimetria da pena merece reparo
.

Então, tem-se a “fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC no 578.638/SC)

Ressalto que, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada
” ( HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

Neste sentido, a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é que para cada atuante ou agravante, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, entende-se proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estipularam aumento no patamar de um sexto para as vetoriais desabonadoras e um sexto para a agravante da reincidência, não havendo falar em desproporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

“[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a dosimetria da pena-base do apelante deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

(N.U 0013586-05.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
(destaquei)

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há causas atenuantes, contudo, presente uma agravante prevista no artigo 298, III da lei 9.503/1997, assim, utilizo a fração de 1/6 para o recrudescimento, e fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição,
torno a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção.

Ademais, verifico que o magistrado fixou a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em 02 (dois) meses, bem como a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, ambas no mínimo legal, neste ponto, entendo que não há qualquer reparo a ser feito.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso defensivo, para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena do réu para
07 (sete) meses
de detenção, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023